Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-46.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002717-46.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA (EMBARGANTE), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA (EMBARGANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 075.290.441-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (EMBARGANTE), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à mera rediscussão da causa.

Inexiste omissão quanto à individualização da conduta no crime de tráfico de drogas quando o acórdão analisa detalhadamente a materialidade e autoria delitivas, destacando que a droga foi encontrada na residência em que os acusados foram presos e que as conversas extraídas dos aparelhos celulares evidenciavam o envolvimento de ambos com o tráfico de entorpecentes.

Não há omissão na fundamentação da pena-base quando o acórdão examina a dosimetria realizada e conclui pela inexistência de ilegalidade na fixação da pena acima do mínimo legal, destacando que a opção dos apelantes por integrar organização criminosa notoriamente violenta denota maior grau de reprovabilidade de suas condutas.

Não configura contradição a manutenção da condenação por organização criminosa com o simultâneo afastamento da condenação por associação para o tráfico quando o acórdão explica, fundamentadamente, que no caso concreto não se vislumbra a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos, mas sim um único vínculo voltado à promoção das atividades da organização criminosa.

Não há obscuridade sobre o contexto da prisão em flagrante e da autorização para acesso aos dados do aparelho celular quando o acórdão analisa claramente a questão, destacando a existência de termos de autorização devidamente assinados pelos apelantes e a ausência de elementos concretos que indiquem a ocorrência de coação ou violência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), mantendo, contudo, as condenações pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de: 1) omissão quanto à individualização da conduta no crime de tráfico de drogas; 2) omissão quanto à fundamentação da pena-base; 3) contradição ao manter a condenação por organização criminosa mesmo tendo afastado a condenação por associação para o tráfico; e 4) obscuridade quanto ao contexto da prisão em flagrante e da autorização para acesso aos dados do aparelho celular. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados.(ID.302443894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados formalmente. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais.

Transcrevo o amenta de julgamento do v. cordão embargado:

“Número Único
: 1002717-46.2020.8.11.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA (APELANTE), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 075.290.441-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (APELANTE), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ADOLESCENTE ENVOLVIDO], TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PLURALIDADE DE RECORRENTES - IRRESIGNAÇÃO DOS SENTENCIADOS - PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES- PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO No 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – NÃO CONFIGURADA – RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – ESPECIALIZAÇÃO POR MATÉRIA – VALIDADE DO ATO NORMATIVO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL ALTERADA EM RAZÃO DA MATÉRIA - LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO E PRECEDENTES DO STF E STJ - INACOLHIDA - PRELIMINAR EM COMUM DE NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE NOS AUTOS COM O RESPECTIVO TERMO DE CONSENTIMENTO DO ATO, ALIADO A RATIFICAÇÃO EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS DO ASSENTIMENTO DO ACUSADO - REJEITADA - PRELIMINAR - NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO- MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ‘BIS IN IDEM’ COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONFIGURAÇÃO- INEXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS ASSOCIATIVOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS - NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - APLICABILIDADE - PENA - DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO - OPÇÃO DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO QUE DENOTA ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, UMA VEZ QUE CONSTITUI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE RELEVANTE PODER DE INSURGÊNCIA CONTRA O ESTADO E A PAZ SOCIAL - PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO ARESP N. 1.847.654/]- SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilicitude na obtenção de provas extraídas de aparelhos celulares quando há autorização expressa dos investigados para acesso aos dados, mediante assinatura de termo específico.

As eventuais confissões informais não foram o único elemento de prova considerado para a condenação, havendo um conjunto probatório robusto que inclui depoimentos prestados em juízo, provas apreendidas e dados extraídos dos aparelhos celulares com autorização dos acusados. Destarte, Não há nulidade nas confissões extrajudiciais quando constam nos autos "Notas de Ciência das Garantias Constitucionais" devidamente assinadas pelos investigados e quando os policiais ouvidos em juízo confirmam que estes foram cientificados de seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio.

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa restam sobejamente demonstradas quando o conjunto probatório revela a integração dos acusados à facção criminosa denominada "Comando Vermelho", evidenciando atuação coordenada no âmbito de estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas quando há apreensão de substância entorpecente na residência dos acusados, confirmada por laudo pericial, associada a elementos que evidenciam o propósito de mercancia. O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, incluindo "ter em depósito" ou "guardar" substâncias entorpecentes, não sendo necessária a efetiva comercialização da droga.

Embora seja possível, em tese, a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), é necessário que estejam presentes desígnios autônomos para ambas as condutas. No caso concreto, não se vislumbra a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos, mas sim um único vínculo voltado à promoção das atividades da organização criminosa "Comando Vermelho", que incluía o tráfico de drogas como uma de suas frentes de atuação, configurando bis in idem a dupla condenação.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta dos agentes que optaram por integrar organização criminosa notoriamente violenta como o "Comando Vermelho". O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a opção de integrar tal organização denota elevado grau de reprovabilidade, "uma vez que ela constitui organização criminosa de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.847.654).

A valoração negativa dos motivos do crime é juridicamente idônea quando demonstrado que a prática do tráfico de drogas tinha como principal finalidade financiar e fortalecer a Organização Criminosa "Comando Vermelho", responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso, circunstância que extrapola os elementos normais do tipo penal e revela maior desvalor na conduta dos agentes.

Reconhecido o bis in idem entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, impõe-se o afastamento da condenação pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e o consequente redimensionamento das penas impostas, com preservação das condenações pelos crimes de organização criminosa majorada (art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, quanto à alegada omissão referente à individualização da conduta no crime de tráfico de drogas, o acórdão foi claro ao analisar a materialidade e autoria delitivas, destacando que a droga foi encontrada na residência em que o embargante e o corréu Hebert foram presos, bem como, que as conversas extraídas dos aparelhos celulares evidenciavam o envolvimento de ambos com o tráfico de entorpecentes.

O acórdão expressamente consignou que "
a autoria, por sua vez, está demonstrada pelo fato de que a droga foi encontrada na residência em que os acusados foram presos
", e que "
os policiais localizaram os acusados Hebert e João Vitor na residência indicada por Evandro, que havia sido preso por tentativa de homicídio e informado que naquele endereço haveria outros integrantes da organização criminosa
". Destacou, ainda, que "consta dos autos que João Vitor havia marcado uma reunião com outros integrantes da facção justamente no endereço em que ele e Hebert foram flagrados com o entorpecente, o que revela a vinculação dos acusados com o local e com a substância entorpecente ali apreendida".

Ademais, o acórdão ressaltou que "
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
". Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

No tocante à suposta omissão quanto à fundamentação da pena-base, o acórdão foi igualmente claro ao analisar a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, concluindo pela inexistência de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. O julgado expressamente consignou que: "
o Juízo sentenciante considerou desfavorável à culpabilidade por entender que 'os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa armada são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social', o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta
", e que "
considerou desfavoráveis os motivos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por entender que 'os cometimentos dos delitos tinham a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso'
".

O acórdão ainda desta que: "
tais fundamentos são idôneos para justificar a exasperação da pena base, pois refletem circunstâncias concretas que extrapolam os elementos normais dos tipos penais em questão
", e que "
a opção dos apelantes por integrar a organização criminosa denominada 'Comando Vermelho' e praticar o tráfico de drogas em prol dessa organização denota, de fato, um maior grau de reprovabilidade de suas condutas, considerando que se trata de uma facção criminosa notoriamente violenta e com grande poder de desestabilização da ordem pública
". Não há, portanto, omissão a ser sanada também nesse ponto.

Quanto à alegada contradição na manutenção da condenação por organização criminosa mesmo tendo afastado a condenação por associação para o tráfico, o acórdão foi claro ao explicar que: "
embora seja possível, em tese, a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa sem configurar 'bis in idem', por se tratar de tipos penais autônomos com objetivos jurídicos diversos, é necessário que estejam presentes desígnios autônomos, o que não se verifica no caso concreto"
.

O julgado destacou que: "
não se vislumbra, no caso, a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos – um para a prática do tráfico e outro para a integração à organização criminosa – mas sim um único vínculo, voltado à promoção das atividades da organização criminosa, que incluíam o tráfico de drogas como uma de suas frentes de atuação
". Portanto, não há contradição a ser sanada, mas sim uma conclusão lógica e coerente de que, no caso concreto, a conduta dos réus se amoldava ao tipo penal de organização criminosa, e não ao de associação para o tráfico.

Por fim, quanto à alegada obscuridade sobre o contexto da prisão em flagrante e da autorização para acesso aos dados do aparelho celular, o acórdão foi suficientemente claro ao analisar a questão, destacando que: "
constam nos autos termos de autorização de acesso aos conteúdos dos aparelhos celulares devidamente assinados pelos apelantes
", que "
os policiais ouvidos durante a instrução confirmaram que os apelantes autorizaram voluntariamente o acesso aos aparelhos celulares", e que "não há nos autos qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de coação ou violência por parte dos policiais para obtenção da autorização de acesso aos aparelhos celulares", ressaltando, inclusive, que "os exames de corpo de delito realizados nos apelantes não constataram lesões ou sinais de agressões físicas
".

O acórdão ainda citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "
o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida
". Não há, portanto, obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante foram devidamente analisados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025